Tribunal: TJBA
Processo: 8007013-88.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8007013-88.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: JOSE GOMES ROSA e outros (2)

Advogado(s): ALESSANDRO FAGUNDES MOURA, MARCOS CALEBE DOS SANTOS ALVES

IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIME DE SÃO DESIDÉRIO/BA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXTREMA DEBILIDADE E DE IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO SISTEMA PRISIONAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de JOSÉ GOMES ROSA contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de São Desidério/BA que manteve sua prisão preventiva pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável, na modalidade tentada (art. 217-A do CP). A Defesa alega ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, fundamentação genérica, condições pessoais favoráveis e grave estado de saúde, postulando a revogação da custódia ou sua substituição por prisão domiciliar (art. 318, II, do CPP) ou por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão que manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada, com base nos arts. 312 e 313 do CPP; (ii) estabelecer se as condições pessoais favoráveis autorizam a revogação da custódia ou a aplicação de medidas cautelares diversas; e (iii) determinar se o estado de saúde do Paciente justifica a substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318, II, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Constituição Federal admite a prisão cautelar por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente (art. 5º, LXI), desde que presentes os requisitos legais.

4.
A decisão evidencia o periculum libertatis ao fundamentar a custódia na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, considerando a gravidade concreta da conduta, o modus operandi e a vulnerabilidade psíquica da vítima.

5.
A gravidade concreta do delito, evidenciada pelas circunstâncias do fato, constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva, conforme entendimento do STJ (RHC n. 220.164/MG; HC n. 999.546/RS).

6.
Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

7.
As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta da conduta e do risco à ordem pública.

8.
O juiz não está vinculado ao parecer ministerial favorável à revogação da prisão, em razão do princípio do livre convencimento motivado.

9.
A substituição da prisão preventiva por domiciliar exige comprovação cumulativa de extrema debilidade por doença grave e impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional, conforme entendimento do STJ (REsp n. 2.023.379/MG).

10.
Os documentos médicos apresentados não demonstram estado de extrema debilidade nem a impossibilidade de assistência médica no sistema prisional, inviabilizando a incidência do art. 318, II, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Ordem denegada.

Tese
s
de julgamento:

1.
A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi e pela vulnerabilidade da vítima, fundamenta idoneamente a prisão preventiva para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

2.
Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

3.
A substituição da prisão preventiva por domiciliar, com fundamento no art. 318, II, do CPP, exige comprovação de extrema debilidade por doença grave e de impossibilidade de tratamento no sistema prisional.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXI; CP, art. 217-A; CPP, arts. 312, 313, I, 318, II, e 319.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC n. 220.164/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 17/9/2025, DJEN 23/9/2025; STJ, HC n. 999.546/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11/6/2025, DJEN 23/6/2025; STJ, REsp n. 2.023.379/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10/12/2024, DJEN 17/12/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus

n.º
8007013-88.2026.8.05.0000
, em que figuram, como Impetrante
s
,

ALESSANDRO FAGUNDES MOURA
(OAB/BA 50.375)
e
MARCOS CALEBE DOS SANTOS ALVES
(OAB/B
A
41.692),
e, como Impetrado, o

JU
ÍZO
DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
SÃO DESIDÉRIO/BA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do presente
Habeas Corpus
e

DENEGAR

a ordem vindicada, mantendo-se
a

prisão preventiva do Pacient
e
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 03 de março de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/ RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS01